Tribunal: TJSP
Processo: 2164479-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência em face da decisão saneadora – Preliminares da agravada afastadas - 1. Ilegitimidade passiva da agravante deverá ser aferida no transcurso do procedimento, eis que, pela teoria da asserção, observa-se a existência de elementos que apontam para a existência de grupo econômico entre a agravante e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência em face da decisão saneadora – Preliminares da agravada afastadas - 1. Ilegitimidade passiva da agravante deverá ser aferida no transcurso do procedimento, eis que, pela teoria da asserção, observa-se a existência de elementos que apontam para a existência de grupo econômico entre a agravante e a executada principal – 2. Decisão que, através de interpretação analógica, especificou pedido da parte para realização de perícia, e determinou a realização de exame de gestão financeira e controladoria empresarial na executada. Decisão não é extra petita. Validade confirmada – Decisão agravada deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164479-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CERES FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, é agravado R DE
OLIVEIRA SOUZA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164479-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
2
Agravo de Instrumento: 2164479-78.2020.8.26.0000
Agravante: Ceres Foods Distribuidora de Alimentos Ltda.
Agravada: R. de Oliveira Souza Transportes - ME
Magistrado de 1° grau: Sidnei Vieira da Silva
Comarca: Santo André 9a Vara Cível
VOTO No 15.400
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Insurgência em face da decisão saneadora
Preliminares da agravada afastadas - 1. Ilegitimidade
passiva da agravante deverá ser aferida no transcurso do
procedimento, eis que, pela teoria da asserção, observa-se a
existência de elementos que apontam para a existência de
grupo econômico entre a agravante e a executada principal –
2. Decisão que, através de interpretação analógica,
especificou pedido da parte para realização de perícia, e
determinou a realização de exame de gestão financeira e
controladoria empresarial na executada. Decisão não é extra
petita. Validade confirmada Decisão agravada deve ser
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por “Ceres Foods Distribuidora de Alimentos Ltda.”, contra
a r. decisão saneadora1 que, nos autos do “INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” que lhe move
“R. de Oliveira Souza Transportes - ME”, afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela requerida, bem como determinou
a realização de prova pericial, consistente em exame de gestão
financeira e de controladoria empresarial, a fim de instruir o feito.
Insurgiu-se a “Ceres Food”, argumentando
1 Fls. 560/562, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164479-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
3
que não possui nenhuma relação com o passivo da executada
principal (“Vittaqualy Alimentos Ltda.”), tampouco integra qualquer
relação societária com aquela empresa. Nestes moldes, pleiteia o
reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, no contexto do
Incidente de Desconsideração (expansiva) da Personalidade Jurídica
da devedora. No mais, dirige sua insurgência em face da realização
de exame pericial (exame de gestão financeira e de controladoria
empresarial), tendo em vista que seria inadequada para os fins
colimados na demanda.
Contraminuta às fls. 22/41, em que a
agravada argui preliminares de prevenção, conexão, continência e
litispendência.

Os autos vieram conclusos.
É a síntese do necessário.
À partida, afasto as preliminares arguidas
pela agravada, posto que, por óbvio, todos os recursos tirados do
caso subjacente serão julgados por esta C. 37° Câmara, mediante
Relatoria desta Desembargadora, a qual, aliás, sucedeu o i.
Desembargador Israel Góes dos Anjos na respectiva Cadeira,
tornando-se competente, assim, para dirimir as questões tiradas
deste processo.
Deve-se
pontuar,
também,
que
a
multiplicidade recursal pertinente ao mesmo caso não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164479-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
4
litispendência, que, como se sabe, é a existência de 2 ou mais ações
judiciais com as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido (art.
337, § 2°, do CPC). Não é o presente caso.
Afastadas as prejudicialidades aventadas,
entendo que o agravo não merece acolhida deste Órgão Colegiado.
No que toca à alegação de ilegitimidade
passiva da “Ceres Foods”, e a exemplo do que restou consignado no v.
acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n°
2163616-25.2020.8.26.0000, não vislumbro carência do pedido
formulado neste incidente.
Isto porque, nos moldes do que preceitua a
teoria da asserção, as condições da ação (legitimidade ad causam
entre elas) são verificadas pelo magistrado mediante as alegações
tecidas na petição inaugural do procedimento, juntamente com os
elementos colacionados às razões.
Neste passo, a existência de indícios de que a
“Ceres Foods” foi de algum modo beneficiada por atos de abuso de
direito da personalidade jurídica da devedora principal, isto é, da
“Vittaqualy Alimentos”, permite ao d. Magistrado proceder à fase
instrutória do Incidente, a fim de apurar eventual existência de
grupo econômico, a amparar possível corresponsabilização desta
beneficiária.
Vale ressaltar que não é esperado que todos
os elementos de responsabilização jurídico-patrimonial estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164479-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
5
presentes nesta fase procedimental, daí a necessidade de se
proceder à investigação, mediante contraditório, de todos os fatores
que envolvem a lide principal.
Ademais, a realização do exame pericial
determinado pelo d. Magistrado de piso deve ser mantida, já que a
referida prova é de crucial interesse para a boa e efetiva instrução
do feito.
Neste passo, não convém exigir da parte, que
requereu a produção de prova técnico-pericial, que pormenorize a
modalidade da prova desejada. Tal incumbência é do Magistrado,
que delimitará qual o tipo de exame pertinente ao deslinde da causa.
Por fim, deixo de condenar a agravante às
penas por litigância de má-fé. Haja vista que, por enquanto, não se
vislumbrou nenhuma intenção protelatória, que não apenas o
simples exercício do sei direito de defesa e acesso à jurisdição.
Portanto, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada deve ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)